Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.

1. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Precedentes e doutrina.

2. Diante da ausência de citação, da falta de requerimento por parte autora para citação por edital, da ineficácia de localização de endereços nas bases de dados oficiais e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Negou-se provimento ao apelo.